Tribunal: CARF
Processo: 10980.010538/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010538/2006-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.379 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MAURO CEZAR PACZKOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DE DEMONSTRATIVOS. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM
PARTE.
A apresentação de demonstrativo do plano de saúde e informativo da fonte
pagadora, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outro fato capaz de
macular a sua idoneidade declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e o pagamento do serviço prestado, para efeito de
dedução do imposto de renda pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o montante de R$ 2.102,82 a título de despesas
médicas.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010538/2006-93
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.379 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010538/2006-93

MAURO CEZAR PACZKOSKI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, Acórdão no 06-20.588/2009, às e-fls. 27/31, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução indevida
de despesas médicas, em relação ao exercício 2001, conforme peça inaugural do feito, às fls.
08/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS.
EXCLUSÃO DE R$ 53.152,82 DE DESPESAS MÉDICAS DECLARADAS, POR
FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONTRIBUINTE INTIMADO, TOMOU CIÊNCIA
DO TERMO EM 28.09.2005 E NÃO COMPARECEU PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, à e-fl. 32, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após verificação, nos autos 161/09-Intimação.
Discordando da forma do julgado, glosando na totalidade das despesas médicas, venho
afirmar que os valores declarados são efetivos, razão da qual a impugnação em data
anterior, ocasião em que foi feita a juntada da documentação, solicito que se faça a
verificação da AUTENTICIDADE nas origens.
Grau de parentesco, nada tem a ver com o profissionalismo, as despesas se fizeram
necessárias. Enfermidade não tem dimensões, no entanto, na própria legislação do IR
determina não ter limites.
Do autuado, ser médico, nada impede de se manter plano de saúde, pois as atividades
exercidas em rede pública, está sujeito de correr o risco de ser infectado, pois no
atendimento é obrigatório enfrentar pacientes com doenças de toda natureza, e
quando ocorre, em resgate comparece com acidentado esvaindo-se em sangue, como
precaução vem o plano de saúde, queiram certificar-se com a empresa Amil conforme
contrato n°.22137880 constante no documento anexo, bem como as contribuições
obrigatórias da prefeitura de Itapevi (Ver item 6 documento anexo) .
A vista do exposto requer e espera, seja acolhida a justificativa, para ficar assim
decidido o cancelamento do reclamado
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.379 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010538/2006-93

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. Uma vez intimado a comprovar as despesas, o autuada deixou de apresentar
qualquer comprovante, razão pela qual a fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de
aludidas despesas, com a consequente lavratura do presente auto de infração de infração.
O contribuinte contesta essa informação de que não teria apresentado à
Fiscalização os comprovantes das referidas despesas médicas, no entanto, nada junta na defesa
inaugural.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a ação fiscal, sob o
argumento de que
No mérito, o interessado não acostou qualquer comprovante aos autos, afirmando que já
os teria apresentados à DRF/SP. Conforme já se esclareceu, a apresentação de
documentos à referida Delegacia foi parcial, uma vez que a solicitação não tratava de
fiscalização na sua pessoa, mas de fiscalização contra terceiro e, assim, há que se
considerar não apresentados à Delegacia jurisdicionante e, portanto, correta a glosa
efetuada por falta de comprovação do efetivo desembolso das despesas, até porque se
apresentados simples recibos, os mesmos seriam insuficientes às comprovações
pretendidas, conforme se esclarece a seguir. Quanto às despesas consignadas em sua
declaração anual de ajuste, cumpre salientar que a Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado. Compete ao contribuinte o
ônus de provar o fato, quando intimado pela fiscalização, que tem atribuição legal para
verificar a autenticidade de todos os fatos declarados.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, anexando
documento relativo ao plano de saúde e comprovante de retenção da fonte pagadora, impondo
seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.379 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010538/2006-93

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas do contribuinte, são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas, o fiscal intimou o contribuinte para prestar tal informação,
não o tendo feito na forma pleiteada pela fiscalização, achou por bem glosar a integralidade das
despesas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal
demonstrativo de pagamento com o plano de saúde e informativo da fonte pagadora.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento em parte, como
passaremos a demonstrar.
Inicialmente, quanto à alegação de que já teria apresentado os documentos à
DRF/SP, por muito bem analisar a questão, adoto o fundamento da decisão de piso, senão
vejamos:
(...)cumpre observar que a intimação expedida por aquela unidade (fl. 15), solicitava
exclusivamente a apresentação dos recibos fornecidos por Rosane Belbuche Fitaroni,
possivelmente pelo fato de o interessado haver pleiteado dedução de despesas médicas
expressivas junto a referida profissional (R$ 15.000,00 em cada um dos anos-calendário
de 2000 e 2001), e aquela Delegacia estar desenvolvendo ação fiscal contra
fornecedores de recibos, tanto que foram apenas esses os documentos apresentados,
conforme Termos de Retenção e de Devolução de Documentos (fls. 16/17).
Não se tratando, portanto, de ação fiscal realizada na pessoa física do autuado, até
porque o seu domicilio fiscal pertencia à jurisdição da DRF/Curitiba, sendo esta a
Unidade competente para efetivar a ação fiscal, o que acabou ocorrendo. Ressalte-se
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.379 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010538/2006-93

que, quando uma unidade detecta alguma irregularidade de contribuintes de outra
jurisdição, é dever da autoridade que primeiro tomou conhecimento da infração
representar à unidade jurisdicionante para que esta adote as providências cabíveis. No
presente caso, nem foi necessário, pois, diante das expressivas despesas médicas
pleiteadas (R$ 53.152,82 e R$ 32.910,30), já havia seleção automática pelo serviço de
malha para exame dos exercícios de 2001 e 2002, respectivamente.(...)
Especificamente em relação as provas carreadas aos autos junto ao recurso, tendo
em observância ao principio da verdade material, bem como do formalismo moderado, delas
tomo conhecimento e, a seguir, as analiso.
No presente caso, o contribuinte anexou ao processo, à e-fl. 43, o
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2000 da Amil Assistência Médica
Internacional Ltda., emitido em nome próprio, especificando o valor pago no decorrer do ano
2000, o qual obedece os requisitos da legislação acima mencionada, motivo pelo qual tenho o
entendimento de está comprovada tal despesa, restabelecendo a dedução sobre o montante de R$
1.814,82.
No mesmo sentido, à e-fl. 44, foi anexado o comprovante de rendimentos pagos e
de retenção do imposto de renda na fonte declarado pela Prefeitura Municipal de Itapevi,
constando o valor pago (deduzido do salário) a título de despesas médicas e odontológicas.
Dito isto, em nossa conclusão, resta comprovada às despesas médicas de R$
288,00 da Prefeitura de Itapevi.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os documentos
emitidos por profissionais legalmente habilitados e/ou empresas e que atendam às
formalidade legais são hábeis a comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de
inidoneidade destes documentos.
Assim, estando as despesas médicas comprovadas por documentação hábil e
idônea, devem ser restabelecidas às deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, parcialmente em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL de maneira a restabelecer as deduções no quantum total de R$ 2.102,82, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital